Tribunal: STJ
Processo: 0026802-93.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848257 - RJ (2025/0033446-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: OTO XAVIER NUNES
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPACTO
AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OFENSA AOS ARTS.
3o, 4o E 14 DA LEI 6.938/81. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 282
/STF. CONDIÇÃO DE PESCADOR. ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO. DISTRIBUIÇÂO DINÂMICA. SÚMULA 83/STJ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do Supremo
Tribunal Federal.
2. "O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da
distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o
fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo,
" (AgInt no
modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC)
AREsp 2.245.224/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/10/2023
20/10/2023
3. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova
não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu
direito. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
4. No caso, o eg. Tribunal de origem consigna a inexistência de prova inicial
do fato constitutivo do direito do autor, especificamente no que diz respeito à
sua condição de pescador. A modificação do entendimento lançado no v.
acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos
autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a
Súmula 7 deste Pretório.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/06/2025
23/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48435437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/06/2025 23:34:33
Publicação no DJEN/CNJ de 01/07/2025. Código de Controle do Documento: 1aeab4f6-9954-42a6-add1-47e90a86999d

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA48435437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/06/2025 23:34:33
Publicação no DJEN/CNJ de 01/07/2025. Código de Controle do Documento: 1aeab4f6-9954-42a6-add1-47e90a86999d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848257 - RJ (2025/0033446-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: OTO XAVIER NUNES
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS
: RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPACTO
AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OFENSA AOS ARTS.
3o, 4o E 14 DA LEI 6.938/81. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 282
/STF. CONDIÇÃO DE PESCADOR. ÔNUS DA PROVA. FATO
CONSTITUTIVO. DISTRIBUIÇÂO DINÂMICA. SÚMULA 83/STJ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do Supremo
Tribunal Federal.
2. "O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da
distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o
fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo,
" (AgInt no
modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC)
AREsp 2.245.224/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/10/2023
20/10/2023
3. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da prova
não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu
direito. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
4. No caso, o eg. Tribunal de origem consigna a inexistência de prova inicial
do fato constitutivo do direito do autor, especificamente no que diz respeito à
sua condição de pescador. A modificação do entendimento lançado no v.
acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos
autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a
Súmula 7 deste Pretório.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por OTO XAVIER NUNES contra decisão
monocrática proferida por esta Relatoria (fls. 1029/1035), que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial interposto.
Documento eletrônico VDA48063843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/06/2025 23:28:10
Código de Controle do Documento: 974053d0-047d-40fe-96f8-fd6e452cb242

Em suas razões recursais (fls. 1039/1043), a parte agravante sustenta, em síntese, que
não se aplica ao caso os óbices das Súmulas 282/STF, 356/STF, 83/STJ e 7/STJ.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Apresentada impugnação às fls. 1049/1089.
É o relatório.
VOTO
A decisão não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
Inicialmente, no que tange à alegada violação dos arts. 3o, 4o e 14 da Lei 6.938/81,
tem-se, no ponto, inviável o debate.
Isso, porque verifica-se que o conteúdo normativo dos mencionados artigos e a tese
de responsabilidade objetiva da recorrida pelos danos causados não foram apreciados pelo
Tribunal
, tampouco foi a respectiva matéria suscitada em embargos de declaração.
a quo
Dessa forma, à falta do indispensável prequestionamento, incide, por analogia, o
óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA
PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. TEMA 872/STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A parte recorrente impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial. Decisão proferida pela Presidência
desta Corte reconsiderada.
2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco
suscitado em embargos de declaração, porquanto ausente o indispensável
prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do
STF.
3. No caso, o Tribunal local consignou que a parte ora agravante deveria
arcar com os ônus sucumbenciais, uma vez que deu causa à constrição
indevida do imóvel, porquanto deixou de registrá-lo ao tempo da aquisição.
4. O Tema Repetitivo no 872 desta Corte Superior fixou a tese de que, "nos
Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a
constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no
princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário
(embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de
sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em
que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou
insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo
domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1.452.840/SP, Relator Ministro
HERMAN BENJAMIN, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
14/9/2016
).
5/10/2016
5. Estando o acórdão do Tribunal a quo em harmonia com o entendimento
desta Corte Superior, aplica-se a Súmula 83/STJ.
6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial."
Documento eletrônico VDA48063843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/06/2025 23:28:10
Código de Controle do Documento: 974053d0-047d-40fe-96f8-fd6e452cb242

(AgInt no AREsp n. 2.370.197/SP, relator Ministro
,
RAUL ARAÚJO
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
, g.n.)
20/11/2023
23/11/2023

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECUR SO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA. ORDEM DE GRADAÇÃO LEGAL. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF.
ARESTO IMPUGNADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, inviável o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
5. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a "gradação legal
estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de
aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter
absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso
concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do
crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do
credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 805)"
(AgInt no AREsp n. 1.401.034/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
25/3/2019
28/3/2019
6. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
7. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 2.271.749/RN, relator Ministro ANTONIO CARLOS
, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
FERREIRA
20/11/2023
28/11/2023
, g.n.)

Por fim, a Corte de origem concluiu que compete à parte autora, ora recorrente,
comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, o que, no caso, diz respeito à sua
condição de pescador, não havendo, portanto, que se falar em inversão do ônus da prova quanto
a tal ponto. É o que se observa no trecho do v. acórdão recorrido:

"No caso em análise, a autora, ora agravante, busca reparação de danos
decorrentes do vazamento de grandes proporções de finos de carvão que
atingiu o Canal de São Francisco em
, causando-lhes, na
16/03/2021
condição de pescadora profissional/artesanal, prejuízos de ordem moral e
material. Para tanto, chegada a fase saneadora do feito, insurge-se contra o
indeferimento do pleito de inversão do ônus da prova no que tange à
comprovação de sua atividade pesqueira.
Como é sabido, o art. 6o, VIII, do CDC estabelece a facilitação da defesa dos
direitos do consumidor, “inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu
favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação
Documento eletrônico VDA48063843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/06/2025 23:28:10
Código de Controle do Documento: 974053d0-047d-40fe-96f8-fd6e452cb242

ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências”.
Infere-se, portanto, que a concessão do instituto em questão não se opera de
modo automático.
Como é sabido, a condição de pescador é demonstrada por meio do registro
de pescador profissional e pela habilitação ao benefício do seguro-
desemprego durante o período de defeso, bem como por outros meios idôneos
de prova que permitam ao magistrado convencimento acerca do exercício
desta atividade, a teor do entendimento manifestado na Súmula 680 do STJ:
“Para demonstração da legitimidade para vindicar indenização por
dano ambiental que resultou na redução da pesca na área atingida, o
registro de pescador profissional e a habilitação ao benefício do
seguro-desemprego, durante o período de defeso, somados a outros
elementos de prova que permitam o convencimento do magistrado
acerca do exercício dessa atividade, são idôneos à sua comprovação.”
Sublinhe-se que o entendimento preconizado na Súmula 618 do STJ no
sentido de que “A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de
degradação ambiental” não pretendeu dispensar ao demandante a
comprovação mínima do direito à recomposição de eventuais prejuízos
individuais causados, mas tão somente assegurar um valor de magnitude
constitucional, qual seja, a proteção ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado como direito indisponível e de todos. Deste modo, em se tratando
de direito fundamentado na ocorrência de prejuízos individuais decorrentes
de degradação ambiental, a comprovação mínima do exercício da atividade
pesqueira não está dispensada.
Assinale-se, por oportuno, que a competência para legislar sobre direito do
trabalho é privativa da União, nos termos do art. 22 da CRFB/88, motivo
pelo qual a legislação municipal explanada pela recorrente não tem o condão
de alterar o ônus da prova em questão, como requerido.
Neste contexto, compete exclusivamente à autora da ação o ônus de
demonstrar o exercício da profissão de pescador, posto não incidir ope legis,
na hipótese, o instituto protetivo, uma vez que não verificada a
vulnerabilidade de meios técnicos para esta prova." (fls. 436/437)

Nesse ponto, a decisão está de acordo com o entendimento desta Corte Superior, de
que cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, mesmo que se trate de parte
hipossuficiente, quando a inversão do ônus da prova se submete a comprovação mínima desse
direito. A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. DANOS MORAIS. PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO
EM BEBIDA. DISTRIBUIÇÃO DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. ÔNUS
DO AUTOR. SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA.
REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. "O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da
distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar
o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC)" (AgInt no
AREsp 2.245.224/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/10/2023
20/10/2023
2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a inversão do ônus da
prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos
constitutivos do seu direito.
Documento eletrônico VDA48063843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/06/2025 23:28:10
Código de Controle do Documento: 974053d0-047d-40fe-96f8-fd6e452cb242

3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.407.219/PR, relator Ministro
,
RAUL ARAÚJO
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
29/4/2024
2/5/2024

"CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
AUSÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DO DIREITO DO AUTOR. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6o, VIII,
do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus
de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito.
Precedentes.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a parte autora não se
desincumbiu do encargo de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu
direito. Rever tal conclusão requer, necessariamente, o reexame de fatos e
provas, o que é vedado a esta Corte, em recurso especial, por esbarrar no
óbice da Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido."
(AgInt no AREsp n. 2.298.281/RJ, relator Ministro HUMBERTO MARTINS
, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
20/11/2023
22/11/2023

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. FUNDO 157. ÔNUS DA PROVA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso dos autos, o Tribunal estadual consignou que caberia ao
recorrente comprovar, mesmo que minimamente, a dimensão dos valores que
alegou ter investido no Fundo 157, ainda mais por ter se insurgido contra as
contas prestadas pela instituição financeira recorrida.
2. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta
Corte no sentido de que a eventual possibilidade de inversão do ônus da
prova não possui o condão de isentar a parte autora - ainda que qualificada
como consumidora - de trazer aos autos elementos probatórios mínimos
quanto as suas alegações.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.194.185/RS, relator Ministro MOURA
, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
RIBEIRO
9/10/2023
11/10/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS. SEGUNDA FASE. NOVOS DOCUMENTOS. NECESSIDADE.
DESATENDIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
PROVA
MÍNIMA.
NECESSIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
E
OMISSÕES.
NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
Documento eletrônico VDA48063843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/06/2025 23:28:10
Código de Controle do Documento: 974053d0-047d-40fe-96f8-fd6e452cb242

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com
a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que a
inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte
autora, dos fatos constitutivos do seu direito.
3. No caso dos autos, o acórdão reconheceu que a agravante deixou de
complementar a documentação requerida pela instituição bancária, não se
comprovando, forma mínima, os fatos constitutivos do direito alegado, nos
termos do art. 373, I, do CPC.
4. Na hipótese, o acolhimento da tese pleiteada pela agravante exigiria
exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das
provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a
teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
5. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp n. 2.196.825/RS, relator Ministro RICARDO VILLAS
, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
BÔAS CUEVA
25/9/2023
.)
29/9/2023

Assim, estando o entendimento emanado pela Corte Estadual em consonância com o
entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, incide, na espécie, o óbice da Súmula 83/STJ.
Ademais, a modificação de tais entendimentos demandaria o revolvimento de
suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do recurso especial, a teor do
que dispõe a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA.
APLICABILIDADE
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA DAS
ALEGAÇÕES VERIFICADAS. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. No caso, o eg. Tribunal de origem consigna a existência de prova inicial
do fato constitutivo do direito do autor, bem como dos requisitos de
hipossuficiência e verossimilhança a autorizar a inversão do ônus da prova.
2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido
demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste
Pretório.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 1.813.990/PR, relator Ministro
,
RAUL ARAÚJO
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
16/8/2021
16/9/2021

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48063843 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/06/2025 23:28:10
Código de Controle do Documento: 974053d0-047d-40fe-96f8-fd6e452cb242

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.848.257 / RJ
Número Registro: 2025/0033446-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
001153898320248190000 00268029320248190000 08175133820228190206 1153898320248190000
202424511459 268029320248190000 8175133820228190206
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OTO XAVIER NUNES
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OTO XAVIER NUNES
ADVOGADO
: CARLOS AUGUSTO SILVA SYPNIEWSKI - RJ239495
AGRAVADO
: TERNIUM BRASIL LTDA.
ADVOGADOS : RENATO PEREIRA DE FREITAS - RJ086759
JOSÉ VINICIUS BENITEZ CASTRO DOS SANTOS - RJ152508
TERMO
Documento eletrônico VDA48410792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:38:16
Código de Controle do Documento: 0bb99fd0-3cc7-4b34-9ff0-5cf8fa51dee6

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410792 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:38:16
Código de Controle do Documento: 0bb99fd0-3cc7-4b34-9ff0-5cf8fa51dee6